Tribunal: TJDFT
Processo: 0713127-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713127-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SOLARIO PARTICIPACOES E AQUISICOES LTDA RECORRIDO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PROPOSITURA DE NOVA DEMANDA. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. 1. O princípio do contraditório prévio de que trata o CPC 10 não exige do julgador que informe antecipadamente as partes sobre os eventuais dispositivos legais que poderão ser aplicados no julgamento da demanda. 2. A distribuição de demanda antes dos trâmites do CPC 64, §3o caracteriza falta de interesse processual que justifica o indeferimento da inicial. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta que o órgão julgador não se pronunciou acerca da alegação de que o ato praticado foi decorrência direta de ordem judicial; b) artigos 10, 188 e 277, todos do mesmo diploma, porquanto o acórdão impugnado, ao extinguir o processo sem resolução do mérito, ao considerar que a conduta da parte em promover o encaminhamento do feito ao juízo declarado competente como inadequada, não considerou que o ato, apesar de ser cumprimento de uma determinação judicial, não acarretou qualquer prejuízo às partes e ao feito, pelo contrário, atendeu aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo, além de que não fora oportunizada a manifestação da parte prejudicada com relação à extinção do feito, havendo violação do princípio da vedação da decisão surpresa. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luis Felipe Cunha, OAB/PR 52.308. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Henrique Garcia de Souza, OAB/DF 17.081. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em atenção ao ID 28513376-Pág. 15, determino que as publicações sejam feitas publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luis Felipe Cunha, OAB/PR 52.308. Por fim, em atenção ao ID 29234686-Pág. 8, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Henrique Garcia de Souza, OAB/DF 17.081. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003